Tribunal: TJES
Processo: 0019633-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019633-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ALDAIR BARROSO RANGEL e outros (32)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVA. PAGAMENTO POSTERIOR À APOSENTADORIA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que reconheceu o direito de auditores fiscais aposentados à percepção de gratificação de produtividade referente a Autos de Infração lavrados durante o período em que estavam em atividade, cujos pagamentos pelos contribuintes ocorreram após a aposentadoria dos servidores. O Município sustenta a impossibilidade do pagamento, alegando que a Lei Municipal n.º 2.405/2001 não prevê o pagamento da referida gratificação a servidores inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores públicos municipais aposentados fazem jus à gratificação de produtividade relativa a Autos de Infração lavrados enquanto estavam em atividade, mas pagos posteriormente; (ii) estabelecer o critério de cálculo aplicável ao pagamento dessa gratificação, diante do disposto na Lei Municipal n.º 2.405/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A gratificação de produtividade fiscal prevista na Lei Municipal n.º 2.405/2001 está vinculada ao resultado do trabalho fiscal desempenhado na ativa, sendo aferida em razão da apuração do crédito tributário e do desempenho de atividades relevantes à Administração Tributária.
4. A exigência legal de quitação dos Autos de Infração como condição para o pagamento da gratificação não restringe o direito do servidor que os lavrou quando em atividade, ainda que o pagamento pelo contribuinte ocorra após sua aposentadoria.
5. O fato gerador da gratificação é o trabalho efetivamente realizado na ativa, e não a condição atual do servidor (ativo ou inativo), não havendo vedação legal para o pagamento diferido da verba em razão de aposentadoria.
6. O precedente do TJES reconhece o direito à gratificação nos mesmos moldes, assentando que a aposentadoria não impede o pagamento referente a Autos de Infração lavrados anteriormente, desde que observado o critério legal de cálculo.
7. A adequação ao teto constitucional, quando aplicável, deve considerar a competência originária do crédito e observar o regime legal da época da apuração, não se tratando de burla ao limite remuneratório.
8. O cálculo da gratificação deve observar a média aritmética dos valores lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 meses anteriores à aposentadoria, conforme determina a Lei Municipal n.º 2.405/2001 e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Servidor público municipal aposentado tem direito à gratificação de produtividade relativa a Autos de Infração lavrados durante a atividade, ainda que o pagamento pelo contribuinte ocorra após sua aposentadoria. 2. A gratificação de produtividade fiscal possui natureza vencimental vinculada ao desempenho funcional na ativa, não havendo vedação legal ao seu pagamento diferido após a inatividade. 3. O cálculo da gratificação devida deve observar a média aritmética dos valores lançados nos 36 meses anteriores à aposentadoria, conforme disposto na legislação municipal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
0019633-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDAIR BARROSO RANGEL, ANA CLARA EFFGEN VIEIRA, ANTONIO SUEDI PEREIRA, ARYONE MARTINELLI, CARLOS MANOEL RIBEIRO, CLINIO GOMES DO AMARAL, DANIEL ELIO VIEIRA, DORACY MIRANDA ROCHA, EULINA RIBEIRO DAS NEVES, GARDENIA ZAMPROGNO VIEIRA, HERMOZA DA SILVA CAMPOS, JANETE PEREIRA FERRARI, JOSE ROBERTO DE BARCELLOS, KATIA REGINA DE OLIVEIRA, LUIS ALBERTO SILVERIO, LUZINETE DE FATIMA ALVES PIMENTEL, MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA TELLES, MARIA DO CARMO JULIAO GUIMARAES, MARILIA CORRECO, MIGUEL JOAO FRAGA GONCALVES, PAULO CESAR SANTANA, PAULO SERGIO SERAFIM, ROSANGELA MARIA DO NASCIMENTO SOUZA, ROSA MARIA DE CASTRO, RONALDO MONTALVAO, SAULO MARIANO RODRIGUES NEVES, SERGIO FORTES BORTOLINI, VALERIA DE BARROS AGOSTINI, ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS, ABMAR DOS SANTOS, ANGELA MARIA ELIAS ARAUJO, JOSE AUGUSTO SARNAGLIA, MARILIA BORGES DUARTE
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ FARDIN FERRANDI MAIA - ES17892-A
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Em suas razões recursais, o Município de Serra sustenta a impossibilidade de pagamento de gratificação de produtividade relacionada a Autos de Infração lavrados pelos apelados quando em atividade, os quais, todavia, somente foram pagos após a aposentadoria.

Argumenta, para tanto, que a Lei n.º 2.405/2001 estabelece quais as hipóteses de afastamento em que o servidor da ativa teria o direito de perceber a gratificação, esclarecendo que a aposentadoria não se enquadra nessas exceções.

Sucede, contudo, que a pretensão aqui versada não diz respeito ao pagamento de valores referentes à gratificação de produtividade pelo exercício de atividades
após
os apelados ingressarem na inatividade, mas tão somente em relação aos Autos de Infração por eles lavrados enquanto estavam em atividade, cuja regularização da dívida fiscal pelo contribuinte ocorreu em momento posterior.

Não se discutem, portanto, quaisquer verbas por trabalho
ulterior
à aposentação.

Desta forma, cumpre estabelecer se os apelados possuem o direito à percepção dos valores de produtividade relativos aos Autos de Infração lavrados em momento anterior à passagem para a inatividade, cuja definição demanda a análise dos requisitos legais insertos na Lei Municipal n.º 2.405/2001, que dispõe:

"LEI MUNICIPAL Nº 2.405/2001 [...]

Art. 3º A gratificação de produtividade fiscal será aferida através de pontos, que serão atribuídos em razão da complexidade e da peculiaridade das atividades desenvolvidas, bem como do resultado econômico obtido pela ação fiscal, observados os critérios e especificações estabelecidos na presente Lei e seus respectivos anexos.

Parágrafo Único. Os pontos a que se refere o “caput” deste artigo serão atribuídos ao Fiscal de Rendas Municipal, em função do resultado do trabalho fiscal na apuração do crédito tributário e pelo desempenho de atividades administrativas consideradas relevantes a Administração Tributária do Município.

[...]
Art. 17 Os pontos constantes dos Anexos IV e VI, serão apurados de acordo com o crédito tributário, oriundo do ISSQN e ITBI, constituído através de Auto de Infração devidamente quitado.

Nota-se, portanto, que o pagamento da gratificação de produtividade está condicionado à efetiva atuação do servidor no exercício regular da atividade fiscalizatória tributária, sendo que o valor global a ser pago terá por base o resultado individual ou coletivo do trabalho fiscal.

Sendo assim, muito embora a legislação destacada estabeleça que a pontuação do servidor esteja condicionada ao efetivo pagamento do Auto de Infração, a teor do que dispõe o artigo 17, não há qualquer previsão que impeça o pagamento posterior em caso de aposentadoria, tal como sustenta o apelante.

A rigor, estando a gratificação de produtividade vinculada ao exercício das atividades inerentes ao cargo de Auditor Fiscal, em havendo o pagamento do Auto de Infração, ainda que em momento posterior à passagem para a inatividade, é direito do servidor o pagamento dos valores respectivos, porquanto atrelado ao trabalho por ele já desempenhado.

Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta Egrégia Corte de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma municipalidade:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AUDITOR FISCAL - MUNICÍPIO DE SERRA - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL APOSENTADO - VERBAS REMANESCENTES - VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA - TETO CONSTITUCIONAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO - SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1 A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria.
2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios .
3 - Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.
4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria . 5 O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto os valores que ultrapassaram o limite legal deveriam ter sido pagos nos meses subsequentes, nos ditames do artigo 47, § 4º, da Lei Municipal nº 3.872/01 (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) 6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJ-ES - APL: 00134053820158080048, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 19/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2019)

Esse Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem, o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024160306007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021).

A gratificação de produtividade paga aos fiscais de renda municipal de Vitória (cargo atualmente denominado Auditor Fiscal Municipal), consoante previsão da Lei nº 4166/94, ou seja, àqueles com competência para exercício da fiscalização e para instaurar procedimento fiscal, é a eles devida ainda que estejam em gozo de férias ou de licença, na forma do art. 7º daquela lei. Destarte, afasta-se peremptoriamente a afirmação de que tal rubrica possui natureza propter laborem , o que torna forçoso reconhecer a sua natureza vencimental, devendo sobre ela incidir todas as vantagens pessoais a que os servidores fiscais fazem jus. Precedentes deste Eg. TJES.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120363502, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Quanto à alegação de burla ao teto constitucional e à aplicação da ADI n.º 0015125-77.2021.8.08.0000, observa-se que o caso paradigma tratava de acumulação de valores para pagamento futuro como forma de contornar o limite mensal. No caso dos autos, trata-se de pagamento diferido de verba gerada na ativa, decorrente de trabalho efetivamente desempenhado, razão pela qual eventual adequação ao teto deverá observar a competência originária do crédito e o critério legal de apuração, a ser aferido no momento da liquidação.

De tal modo, não há reparos a serem feitos na sentença quanto ao reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de produtividade, impondo-se, contudo, sua reforma parcial para adequar o critério de cálculo, a fim de que a apuração dos valores observe a média aritmética dos últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores à aposentadoria, nos termos da Lei Municipal n.º 2.405/2001 e da jurisprudência já mencionada desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para adequar o comando sentencial quanto ao critério de cálculo da gratificação de produtividade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 24.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.